Tribunal: TJDFT
Processo: 0746625-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para anular o ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público para o cargo de auditor de controle interno. A eliminação ocorreu por falta de entrega de um documento exigido na sindicância de vida pregressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são:(i) Verificar se houve omissão no acórdão quanto à separação dos Poderes e à discricionariedade da banca examinadora;(ii) Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na eliminação do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado analisou de forma clara a necessidade de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem interferir no mérito administrativo da banca examinadora. Não houve omissão quanto à discricionariedade alegada, e os embargos de declaração possuem caráter infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil, art. 489, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 04/08/2021.